Tribunal: STF
Processo: HC 169801
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PROVA – NULIDADE – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ATIVIDADES CRIMINOSAS – DEDICAÇÃO – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. 
PENA – CUMPRIMENTO – REGIME – ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL. 
RECOLHIMENTO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Plantão da Comarca de Rondonópolis/MT converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente, ocorrida em 8 de julho de 2017, ante o crime do artigo 33 (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/2006. Assentou materialidade e indícios de autoria, reportando-se à apreensão de 42,5 quilogramas de maconha. Concluiu necessária a custódia para garantir a ordem pública. 
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, no processo-crime nº 0009121-81.2017.8.11.0064, determinou a notificação da paciente, considerado o artigo 55 da Lei de regência, e acolheu pedido do Ministério Público, voltado a autorizar o acesso, por autoridade policial, a dados armazenados em aparelho celular arrecadado por ocasião do flagrante. 
    Condenou-a a 5 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado. Na dosimetria da pena, entendeu desfavoráveis as circunstâncias judiciais alusivas à culpabilidade, salientando comprovada a premeditação e combinação de preço, e à quantidade de substância envolvida. Fixou a pena-base em 6 anos e 6 meses, tendo em vista o piso de 5 e o teto de 15 anos. Atenuou em 10 meses, presente a menoridade relativa e a confissão. Deixou de observar a causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, ressaltando revelada dedicação a atividades ilícitas e envolvimento na organização criminosa denominada Comando Vermelho. 
    A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça proveu parcialmente apelação formalizada pela defesa, para fazer incidir, na fração de 1/3, as atenuantes. Redimensionou a pena, estabelecendo-a em 5 anos, mantidos os demais termos da sentença. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 501.138. O Relator indeferiu a liminar. 
    Os impetrantes sustentam constrangimento ilegal considerado o acesso, por policiais, no momento da prisão, ao conteúdo do celular da paciente, sem autorização judicial. Apontam ser a única prova utilizada para afastar a causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei de regência. Articulam com ilegalidade na fixação do regime fechado. Alegam inobservados os verbetes nº 718 e 719 da Súmula do Supremo. Frisam encontrar-se cumprindo pena em estabelecimento distante 560 km de onde reside a família. Sublinham as condições pessoais – primariedade, bons antecedentes, idade de 19 anos e o fato de ser mãe de criança de 4 anos. Reportam-se ao decidido, pelo Supremo, no habeas corpus nº 143.641, aduzindo viável a custódia domiciliar. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, a colocação em liberdade e, sucessivamente, o recolhimento domiciliar. No mérito, buscam o reconhecimento da nulidade da prova, a observância da causa de diminuição e o implemento do semiaberto. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou o trânsito em julgado do título condenatório em 7 de dezembro de 2018. 
    O Relator, no habeas de nº 501.138/MT, inadmitiu a impetração.
    2. O Juízo, acolhendo pedido do Ministério Público, autorizou o acesso, por autoridade policial, aos dados armazenados em aparelho celular, determinando a realização de perícia. 
    A teor do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, surge adequada a redução da pena, na fração de 1/6 a 2/3, quando o agente é primário, possui bons antecedentes e não se dedica a atividades delituosas nem participa de grupo criminoso. O Órgão revisor, confirmando a óptica do Juízo, teve presente a dedicação da paciente a atividades ilícitas, ressaltando o envolvimento em organização criminosa. Atendeu-se ao figurino legal. 
    Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, norteia-o, a teor do artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, o patamar da condenação e as circunstâncias judiciais. Ante a pena imposta – 5 anos de reclusão – e a valoração negativa de circunstâncias judiciais, mostrou-se viável o fechado. 
    O cumprimento de pena na modalidade domiciliar pressupõe situação excepcional. Nos termos do artigo 117 da Lei de Execuções Penais, o beneficiário de regime aberto poderá recolher-se em residência particular quando maior de 70 anos, acometido de doença grave, tiver filho menor, deficiente físico ou mental ou for gestante. Não cabe o implemento da providência, uma vez encontrar-se a paciente no regime fechado. O disposto no artigo 318 do Código de Processo Penal tem aplicação em caso de prisão preventiva, sendo inadequado quando se trata de execução de título condenatório alcançado pela preclusão maior. 
    3. Indefiro liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator